Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE.

1. A matéria alegada pela primeira vez em razões de apelação constitui inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância.

2. Verificada a inadimplência do réu quanto às parcelas do empréstimo contraído por ele junto ao banco/autor, mantém-se sua condenação a pagar a dívida.

3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539, STJ).

3. Conheceu-se em parte do apelo do réu e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.